Tribunal: STF
Processo: Rcl 85256
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RESCINDENDO: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.